Tribunal: TJMT
Processo: 1067651-75.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1067651-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANINE RAYANE AMARAL DA SILVA - CPF: 051.325.031-01 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0002-38 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1067651-75.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1067651-75.2025.8.11.0001

Recorrente:
Janine Rayane Amaral da Silva

Recorrida:
Stone Pagamentos S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO INDEVIDO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE JUSTIFICATIVA COMPROVADA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado em razão de bloqueio e encerramento de conta bancária sem comunicação prévia e sem justificativa comprovada, com retenção de saldo por período prolongado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio e o encerramento da conta bancária da consumidora são incontroversos, e a instituição financeira não comprova, de forma idônea, os motivos que teriam ensejado a restrição.

4.

A instituição apresenta apenas telas internas de sistema como fundamento para a medida adotada, prova unilateral e insuficiente para demonstrar regularidade da conduta.

5.

A interrupção injustificada do serviço bancário, sem notificação prévia, impede o acesso da consumidora ao próprio saldo por vários dias, restringe transações essenciais e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

6.

A Resolução número 4.753, de 29.09.2019 Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, impõe deveres mínimos para encerramento de conta, incluindo comunicação prévia e motivada ao titular e indicação de providências sobre destinação do saldo, obrigações não observadas no caso concreto.

7.

O valor fixado na origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta, a intensidade e a duração dos efeitos do bloqueio, e as circunstâncias do caso, não se justificando a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio ou encerramento de conta bancária sem comunicação prévia e sem justificativa comprovada caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral.

2.

Telas internas de sistema, desacompanhadas de prova idônea, não demonstram motivo legítimo para bloqueio de conta e retenção de saldo.

3.

Mantém-se a indenização por dano moral fixada em primeiro grau quando o valor arbitrado observa a razoabilidade e a proporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55; Resolução número 4.753, de 29.09.2019, artigo 5º; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66, da Resolução número 16, de 23.11.2023, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Processo número 1021351-49.2025.8.11.0003, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 24.02.2026; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Processo número 1059048-13.2025.8.11.0001, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1067651-75.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1067651-75.2025.8.11.0001

Recorrente:
Janine Rayane Amaral da Silva

Recorrida:
Stone Pagamentos S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Janine Rayane Amaral da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

346515897
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais e à restituição dos valores bloqueados.

Recurso Cível Inominado
(Id.

346516350
):
defende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

(Id.
346516355
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1067651-75.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1067651-75.2025.8.11.0001

Recorrente:
Janine Rayane Amaral da Silva

Recorrida:
Stone Pagamentos S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Janine Rayane Amaral da Silva contra a sentença proferida na presente Ação de Indenização por Danos Morais Cumulada com Obrigação de Fazer proposta pela recorrente
em face da
Stone Pagamentos S.A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pela autora.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora teve sua conta bancária bloqueada/encerrada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível na conta, por demasiado tempo.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente da consumidora pela instituição bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia a auto, impedindo-a de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

Outrossim, o bloqueio injustificado se deu por vários dias, dificultando, sobremaneira, a vida da recorrente, tendo em vista que se viu impossibilitada de realizar transações financeiras e utilizar seus recursos.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

Além disso, o artigo 5° da Resolução nº 4.753 de 29/9/2019 dispõe que: “P
ara o encerramento de conta devem ser adotadas,
no mínimo,
as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução nº 4.753, de 26 de setembro de 2019 Página 3 de 4;

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV”.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE E DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ao repasse de valores eventualmente bloqueados em conta da parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem reconhecimento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio integral da conta corrente do consumidor, sob alegação genérica de denúncia no Mecanismo Especial de Devolução – MED por suposta fraude via PIX, sem comprovação concreta da irregularidade e sem comunicação adequada, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a restrição prolongada e injustificada de acesso a serviços bancários essenciais gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira reconhece o bloqueio da conta corrente do autor, mas não apresenta prova concreta de operação fraudulenta atribuível ao consumidor, tampouco demonstra comunicação formal ao Banco Central do Brasil.

4. O bloqueio total e prolongado dos serviços bancários, sem justificativa específica e sem esclarecimentos adequados ao consumidor, viola o princípio da boa-fé objetiva e impõe restrição desproporcional ao acesso a serviço essencial.

5. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

6. A ausência de aviso prévio, de investigação efetiva e de comunicação clara ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

7. A restrição injustificada de acesso à conta bancária por período significativo extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1021351-49.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se o bloqueio da conta bancária do autor, sem aviso prévio, configura falha na prestação do serviço bancário; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar o prejuízo suportado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio da conta bancária do autor é incontroverso e foi realizado sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível pela instituição financeira.

4. A instituição apresentou apenas telas de sistema interno, desprovidas de valor probatório, sem demonstrar a existência de causa legítima para a restrição ao serviço bancário essencial.

5. A interrupção do serviço bancário impediu o acesso do autor ao seu próprio saldo, por período considerável, dificultando sua vida financeira, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

6. A situação revela falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor parte vulnerável na relação.

7. A Resolução 4.753 de 29.9.2019 impõe ao banco o dever de comunicação prévia e motivada ao cliente em caso de encerramento ou bloqueio de conta, o que não foi observado no caso.

8. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar.

2. A simples alegação de medida de segurança, desacompanhada de prova efetiva, não afasta a responsabilidade da instituição por danos morais decorrentes da restrição indevida de acesso a serviços bancários essenciais.

(...)

(N.U 1059048-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

O valor arbitrado na origem atende aos principios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026